Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia DL 911/69. Indeferimento da inicial. Comprovação da mora.
1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora.
2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título.
3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial.